Tribunal: STF
Processo: RE 1518061
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREMERJ. REGIME JURÍDICO. ART. 39 DA CRFB/88 – REDAÇÃO DA EC 19/98. LIMINAR PROFERIDA NA ADI 2.135. EFEITOS EX NUNC. CONTRATAÇÃO EFETUADA SOB REGIME CELETISTA EM DATA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TAL MEDIDA SER PROMOVIDA POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES” (fl. 8, e-doc. 171).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 209).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 39 da Constituição da República.



    Argumenta que “cinge-se a controvérsia à discussão sobre a obrigatoriedade ou não de adoção de um regime jurídico único pelas autarquias federais. O Autor, ora Recorrente objetiva a anulação do ato que o demitiu dos quadros do réu. Pretende, ainda, seja determinada sua reintegração, com o consequente pagamento das parcelas remuneratórias, vencidas desde a edição do ato demissório. Como causa de pedir, o Autor, ora Recorrente alega, em breve síntese, que: i) foi admitido pelo réu, em 03.03.1997, antes do advento da Emenda Constitucional nº 19/1998; ii) em virtude da suspensão da redação do art. 39, caput, da CRFB, conferida pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos ex nunc (ADI nº 2.135MC/DF), os contratados pelos conselhos profissionais são regidos pelo estatuto dos servidores públicos federais, instituído pela Lei nº 8.112/1990; iii) diante desse contexto, foi antijurídica a demissão do demandante, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar, ocorrida após a referida decisão da Corte Excelsa” (fl. 4, e-doc. 224).



    Assevera que “ingressou nos quadros da Autarquia Ré, ora Recorrida em 03/03/1997, ou seja, antes do advento da EC 19/98, tendo sido demitido sem justa causa em 05/09/2019, data posterior a publicação do Acórdão da medida cautelar na ADIN nº 2.135/DF que determinou o retorno do Regime Jurídico Único. Com efeito, à época da demissão deveriam ter sido observadas as regras previstas no artigo 39, caput, em sua redação original, da Carta Constitucional, que instituiu o Regime Jurídico Único, e no artigo 243, da Lei n.º 8.112, de 11 de novembro de 1990, que estabeleceu o regime estatutário” (fl. 9, e-doc. 224). 



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido integralmente, reformando a decisão do r. acórdão Recorrido que violou a Constituição Federal, para reconhecer que à época da demissão do Autor, ora Recorrente deveriam ter sido observadas as regras previstas no artigo 39, caput, em sua redação original, da Carta Constitucional, que instituiu o Regime Jurídico Único” (fl. 9, e-doc. 224). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O acórdão recorrido foi prolatado em 14.9.2021 (e-doc. 171), e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Desde 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Razões fundamentadas. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO), não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.211.007-AgR Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.9.20119).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora